Tribunal: CARF
Processo: 19515.720260/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720260/2015-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.390 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
INAPLICÁVEL AO CASO.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720260/2015-18
Fl. 6899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

Trata-se de auto de infração cujo objeto é a imposição de multa prevista no art. 12,
II da Lei no 8.218/91, haja vista suposta violação ao art. 11 da mesma lei. Segundo referido
dispositivo pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria
da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto
na legislação tributária.
No relatório fiscal de fls. 1285 e seguintes, foi constata diferença entre as
informações prestadas em GFIP e aquelas relativas à folha de pagamento e “assim, pela
apresentação dos arquivos da folha de pagamento contendo informações incompletas ou omissas,
com incorreções que impossibilitaram apurar o total das bases de cálculo das contribuições
previdenciárias e do imposto de renda, aplica-se a multa de 5% das bases omitidas, limitada a
1% da receita bruta, conforme disposto no art. 12, II da Lei no 8.218/91, na redação dada pela
MP 2.518/2001.”
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, reproduzindo os
fundamentos da decisão da Delegacia de Julgamento, negou provimento ao recurso voluntário. O
acórdão 2301-006.433 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
A apresentação de arquivos digitais relativos à contribuições previdenciárias com
inconsistências ou fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) configura descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 11 da
Lei n° 8.218, de 1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. ENTREGA DAS INFORMAÇÕES
EM MEIO PAPEL OU EM FORMATO DISTINTO. CABIMENTO DA
LAVRATURA.
A entrega destes elementos em meio digital com formato distinto ao solicitado, ou em
meio papel, não afasta a ocorrência da infração. A obrigação relativa aos arquivos
digitais não se confunde com a obrigação para apresentação de documentos, residindo
ambas em contextos distintos.
Intimado da decisão o Contribuinte interpôs recurso especial. Sob o argumento de
a Lei no 8.218/91 não poder fundamentar exigência de multa isolada relacionada com fato
gerador de contribuições previdenciárias, é devolvido a este Colegiado o debate do tema sob dois
aspectos: A) legislação aplicável para fundamentar a infração relativa à
omissão/incorreção na apresentação de arquivos digitais: No recorrido,
entendeu-se ser cabível a capitulação da infração com base nos art. 11 e 12, da Lei
8.218, de 1991; ao passo que no paradigma, entendeu-se que para esse tipo de
infração o auto deveria ser fundamentado no § 2o do art. 33 da Lei n.o 8.212, de
1991 (paradigmas acórdãos no 9202-007.155 e 2301-005.555), e
Fl. 6900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

B) nulidade do lançamento por erro na fundamentação legal: Enquanto no
recorrido, entendeu-se que a fiscalização adotou procedimento correto ao aplicar a
infração prevista no art. 11, da Lei no 8.218/91, não acatando a nulidade; no
paradigma, entendeu-se que houve indevida aplicação de lei geral em detrimento
de lei específica, decidindo-se pela nulidade da autuação (paradigma acórdão no
9202-007.155).
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte contra o entendimento da Turma
a quo que concluiu pela manutenção da multa isolada lavrada com base no art. 12, II da Lei no
8.218/91, na redação dada pela MP 2.518/2001.
Em que pese o recurso ter sido conhecido sob dois aspectos, fato é que a discussão
assume o mesmo viés, qual seja, inaplicabilidade da Lei no 8.218/91 para exigência de multa
isolada atrelada a fato gerador de contribuições previdenciárias. Sob o argumento de erro ou
omissão nos arquivos relativos a folha de pagamento ser infração apenada com multa da Lei no
8.212/91, requer o contribuinte o cancelamento do auto de infração.
A presente discussão já foi analisada por este Colegiado. Me refiro ao acórdão no
9202-007.950, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos adoto
como razão de decidir:
Quanto à penalidade pelo descumprimento de obrigação instrumental, como é o caso da
ausência de apresentação de arquivos digitais, ou de apresentação de arquivos em forma
diversa da estabelecida pela RFB, relacionados às Contribuições Previdenciárias, esta
Conselheira já se manifestou pela aplicação da Lei no 8.212, de 1991, de sorte que
revela-se incabível tanto a tese do acórdão recorrido como a da Fazenda Nacional, eis
que preconizam a aplicação de legislação diversa.
Com efeito, a exigência apresentada pela Fiscalização em face da Contribuinte
encontra-se prevista no art. 32, inc. III, da Lei 8.212, de 1991, e no art. 8o da Lei 10.666,
de 2003, que assim especificam:
Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
Fl. 6901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Lei 10.666/2003:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos,
em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Ademais, ainda conforme o art. 92, da Lei no 8.212, de 1991, a infração a qualquer
dispositivo daquele diploma legal, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, deve ser aplicada conforme o Regulamento da Previdência Social (RPS).
Nesse passo, o Decreto no 3.048, de 1999, assim estabelece:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292,
e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003)
(...)
II. a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta,
o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los
sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira; (grifei)
Destarte, a legislação previdenciária contempla penalidade específica para a hipótese de
falta de apresentação de documentos, como ocorreu no presente caso.
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218, de 1991, com a redação dada pela MP no
2.158-35, de 2001, e art. 12, inc. III, par. único, do mesmo diploma legal, que a Fazenda
Nacional quer ver aplicados aos autos, tais dispositivos assim estabelecem:
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica.
Fl. 6902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada
pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)”
“Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento
dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos
e sistemas. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida Provisória no
2.158-35/01, que na verdade, no que tange às Contribuições, tratam daquelas para a
Seguridade Social (COFINS), para os Programas de Integração Social de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), tanto assim que a base de cálculo da
penalidade é a receita bruta da empresa, no ano-calendário em que as operações tenham
sido realizadas.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação às Contribuições
Sociais Previdenciárias que, como se viu acima, possui disposição específica na Lei no
8.212, de 1991, de sorte que aplica-se aqui o princípio da lex specialis derrogat lex
generalis.
Quanto à jurisprudência, esta corrobora o entendimento esposado no presente voto,
conforme a seguir:
Acórdão no 2403-001.194, de 17/04/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA
ISOLADA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO. ERRO DE CAPITULAÇÃO
DA INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
Havendo antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte, ser
anulado o Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
Processo Anulado"
Acórdão no 2402-003.076, de 18/09/2012
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
Fl. 6903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RFB. MULTA
CALCULADA COM BASE NA LEI No 8.218/91. FUNDAMENTO LEGAL
EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há qualquer razão em se aplicar o art. 12, inc. I, da Lei no 8.218/91 (que trata
essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se está tratando de contribuições
previdenciárias (e respectivos deveres instrumentais), tendo em vista que estas
possuem legislação específica. (...)"
Acórdão n° 2401-02.941, de 13/03/2013
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
EM
MEIO
DIGITAL.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
AO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO A
SER APLICÁVEL. LEI 8.212/91. ART. 112 DO CTN. INFRAÇÃO AO ART. 33, 2o
DA LEI 8.212/91. A não apresentação da documentação contábil em formato digital
enseja infração ao disposto no art. 33, 2o da Lei 8.212/91, único dispositivo legal
que deve ser aplicado no caso da exigência de informações acerca do cumprimento
das obrigações relativas às contribuições previdenciárias. O dispositivo em
comento se traduz em lei especial a ser aplicada no caso da inobservância da
legislação previdenciária, que expressamente determina a obrigação do
contribuinte em apresentar as informações em meio digital de acordo com os
manuais e determinações impostas pela legislação ou mesmo apresentação de
documentos. Impossibilidade da aplicação da multa do artigo 12, inciso I e
parágrafo único da Lei 8.218/91. Inteligência do art. 112 do CTN e do princípio da
lex specialis derrogat lex generalis.
Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 2402-003.573, de 15/05/2013
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI No 8.218/91.
FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE. Não há qualquer
razão em se aplicar a multa prevista no art. 12, inc. II, da Lei no 8.218/91 (que trata
essencialmente sobre PIS e COFINS), quando se está tratando de contribuições
previdenciárias (e respectivos deveres instrumentais), tendo em vista que estas
possuem legislação específica.
Recurso Voluntário Provido."
Acórdão no 2402-003.737, de 17/09/2013
"OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELA
RFB.
MULTA
CALCULADA
COM
BASE
NA LEI
8.218/1991.
FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II, da
Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se está
Fl. 6904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres instrumentais, já
que estas possuem legislação específica no que tange ao descumprimento de
obrigação acessória.
Acórdão no 2301-003.919, de 19/02/2014
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM
MEIO DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A apresentação da documentação contábil em formato digital em desacordo com os
padrões estipulados pela SRFB enseja infração ao disposto no art. 32, III, da Lei
8.212/91.
Acórdão 2402-004.439, de 27/01/2016
Ementa
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150,
§4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. No caso de autuação pelo
descumprimento de obrigação acessória, a constituição do crédito é de ofício e a
regra aplicável é a contida no artigo 173, I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL.
Constitui infração à legislação tributária as omissões e incorreções em dados
digitais pela pessoa jurídica que utilize sistemas eletrônicos para registrar negócios
e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou para elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal.
É observado o princípio da especialidade quando aplicada a legislação do tributo a
que se refere a informação em meio digital."
Voto
"A fiscalização aplicou a multa na forma do art. 12, inciso II e parágrafo único da
Lei n° 8.218, de 29/08/1991. Contudo, entendo não ser essa a regra aplicável à
época às contribuições previdenciárias que possuíam norma específica para esse
tipo de infração. Como se vê, a Lei no 8.218/91 editada anteriormente à criação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil tem por objeto tributos que adotam como
base de cálculo a receita bruta, daí também ter sido esse o critério para a fixação
da multa:
(...)
Fl. 6905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

Para a sistemática das contribuições previdenciárias, vigia à época dos fatos o
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo 225, §22
do regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
(...)
Dessa forma, a multa tal como aplicada é improcedente, já que foi calculada pela
regra geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.218, de 29/08/1991."
Acórdão 9202-007.155, de 30/08/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
EM MEIO DIGITAL EM DESCONFORMIDADE COM NORMAS ESTIPULADAS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL EQUIVOCADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
O Recurso Especial de Divergência somente poderá ser conhecido quando
caracterizado que perante situações fáticas similares os colegiados adotaram
decisões diversas em relação a uma mesma legislação.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELA
RFB.
MULTA
CALCULADA
COM
BASE
NA LEI
8.218/1991.
FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II, da
Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se está
tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres instrumentais, já
que estas possuem legislação específica no que tange ao descumprimento de
obrigação acessória."
Acórdão 2402-006.660, de 03/10/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL DE ACORDO
COM O LEIAUTE. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. PENALIDADE. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. ARTIGO 12, II, DA LEI 8.218/91.
Deixar de apresentar informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto
no manual normativo de arquivos digitais constitui infração aos dispositivos da
legislação previdenciária. A adoção de dispositivo diverso (art. 12, II, da Lei
8.218/91) constitui causa de nulidade de auto de infração. In casu há uma falha
grave na fundamentação jurídica para a lavratura do auto de infração. O auto foi
lavrado com o Código de Fundamentação Legal (CFL) “22”, ao invés do Código
CFL “35”, que determina corretamente a aplicação da penalidade constante no
inciso III do artigo 32 da Lei 8.212/91. O art. 112 do CTN assevera que a
penalidade aplicada deverá ser aquela mais favorável ao acusado quando houver
dúvida sobre a capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais
do fato ou, ainda, quanto à natureza ou extensão dos seus efeitos."
Fl. 6906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.390 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720260/2015-18

Assim, o Auto de Infração há que ser considerado improcedente, por erro na aplicação
de penalidade com base em lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), o que fere o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 6907
DF CARF MF
Documento nato-digital